Tribunal: TJDFT
Processo: 0737685-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737685-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a embargante COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA (TERRACAP) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre as preliminares de intempestividade suscitadas pela recorrente INSTITUTO DE EDUCACAO AVANCADA (IDs. 19623631, p. 02-04 e 19910371). Publique-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora